Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO. UBER. CANCELAMENTO DA CONTA DE MOTORISTA. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. ENCERRAMENTO DE VIAGENS EM LOCAIS DIVERSOS DO DESTINO. AUMENTO NO VALOR DAS CORRIDAS. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO.

1. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com o padrão exigido para uso do aplicativo, legitima-se o desligamento do motorista. Ante a prevalência da liberdade de contratação (CC, art. 421), a empresa não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza sua plataforma tecnológica em desacordo com seus termos de condições de uso.

2. Ausente conduta abusiva por parte da plataforma na desativação, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.

3. Recurso conhecido e provido.